Tribunal: STF
Processo: RHC 58051
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
Crime falimentar. Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Fundamentação do despacho que a recebe. Contradição quanto a existência de inquérito judicial. Inteligência do art. 106 da Lei Falimentar. Recurso ordinário improvido.